Tribunal: TJES
Processo: 5005834-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005834-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
AGRAVADO: G. GOMES DE ARAUJO
RELATOR(A):CARLOS SIMOES FONSECA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL –
FACEBOOK BRASIL – LEGITIMIDADE PARA RESPONDER POR ATOS DO APLICATIVO DE MENSAGENS INSTANTÂNEAS WHATSAPP – IMPOSSIBILIDADE DE FORNECER DADOS NÃO COMPROVADA . RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
c. STJ já definiu ser o Facebook Brasil

responsável, em território nacional, pelos interesses do aplicativo de mensagens instantâneas
Whatsapp
, senão vejamos: “
[...
] O Facebook Brasil é parte legítima para representar, nos Brasil, os interesses do WhatsApp Inc, subsidiária integral do Facebook Inc. "Com o fim de facilitar a comunicação dos atos processuais às pessoas jurídicas estrangeiras no Brasil, o art. 75, X, do CPC prevê que a pessoa jurídica estrangeira é representada em juízo 'pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil' e o parágrafo 3º do mesmo artigo estabelece que o 'gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo'. Considerando-se que a finalidade destes dispositivos legais é facilitar a citação da pessoa jurídica estrangeira no Brasil, tem-se que as expressões "filial, agência ou sucursal" não devem ser interpretadas de forma restritiva, de modo que o fato de a pessoa jurídica estrangeira atuar no Brasil por meio de empresa que não tenha sido formalmente constituída como sua filial ou agência não impede que por meio dela seja regularmente efetuada sua citação
. [...]" (HDE 410/EX, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019) (REsp 1568445/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 24/06/2020, DJe 20/08/2020). Precedentes. [...]” (AgRg no REsp n. 1.982.698/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.).
No mesmo sentido, “
[...] A Terceira Seção desta Corte Superior já sedimentou o entendimento de que o Facebook Brasil é parte legítima para representar, no Brasil, os interesses do WhatsApp Inc., subsidiária integral do Facebook Inc., sendo possível a aplicação da multa em face da representante em decorrência do descumprimento de obrigações judiciais impostas à representada, a fim de se conferir plena efetividade ao disposto no art. 75, inciso X e § 3.º, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal. [...]
” (RMS n. 61.717/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 11/3/2021.).

2.
Sobre a impossibilidade de fornecer os dados cadastrais em virtude de terem se passado mais de 06 (seis) meses entre a ocorrência e a sua citação,
nos termos do Marco Civil da Internet,
a alegação da recorrente, no sentido de que não tem armazenados tais dados encontra-se desacompanhada de evidências documentais em tal sentido, de modo que, até que comprove não mais armazenar tais dados, deve, sim, trazer aos autos os dados cadastrais determinados na decisão recorrida.

3.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do seu mérito.

FACEBOOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA (“FACEBOOK BRASIL”)

agrava por instrumento de decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, no bojo da ação nº 0015324-96.2018.8.08.0035, deferiu parcialmente a liminar para “
o fim de serem as rés compelidas a procederem à exclusão das páginas e perfis de URL’s elencadas às fls. 11/12 da petição inicial, na medida de seus respectivos alcances, em tudo que se refere ao uso de dados e informações sobre a empresa autora, no prazo de 48 horas, bem como a preservarem e fornecerem os dados cadastrais e registros eletrônicos atrelados à criação e demais acessos aos referidos perfis e páginas, e, ainda a se absterem de comunicar o (s) usuário (s) acerca da presente demanda
”.

Nas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese, que:
a)

encontra-se impossibilitada de cumprir a liminar, uma vez que direcionada a atividades do
Whatsapp
, que pertence e é operado por outra empresa;
b)

se passaram mais de 06 (seis) meses entre a ocorrência narrada na inicial e a sua citação, de modo que, de acordo com o Marco Civil da Internet, a sua obrigação de armazenagem dos dados se encerrou; e
c)
os links apontados na inicial encontram-se indisponíveis e a agravada já possui meios de identificar os usuários dos serviços Instagram e Whatsapp.

Com base nessas considerações, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja sustada a decisão recorrida. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência.

A liminar recursal foi indeferida na Decisão Id nº
1818834
e, neste instante, entendo que o recurso deve ser desprovido.

Primeiro, porque o c. STJ já definiu ser o Facebook Brasil

responsável, em território nacional, pelos interesses do aplicativo de mensagens instantâneas
Whatsapp
, senão vejamos: “
[...
] O Facebook Brasil é parte legítima para representar, nos Brasil, os interesses do WhatsApp Inc, subsidiária integral do Facebook Inc. "Com o fim de facilitar a comunicação dos atos processuais às pessoas jurídicas estrangeiras no Brasil, o art. 75, X, do CPC prevê que a pessoa jurídica estrangeira é representada em juízo 'pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil' e o parágrafo 3º do mesmo artigo estabelece que o 'gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo'. Considerando-se que a finalidade destes dispositivos legais é facilitar a citação da pessoa jurídica estrangeira no Brasil, tem-se que as expressões "filial, agência ou sucursal" não devem ser interpretadas de forma restritiva, de modo que o fato de a pessoa jurídica estrangeira atuar no Brasil por meio de empresa que não tenha sido formalmente constituída como sua filial ou agência não impede que por meio dela seja regularmente efetuada sua citação
. [...]" (HDE 410/EX, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019) (REsp 1568445/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 24/06/2020, DJe 20/08/2020). Precedentes. [...]” (AgRg no REsp n. 1.982.698/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.).

No mesmo sentido, “
[...] A Terceira Seção desta Corte Superior já sedimentou o entendimento de que o Facebook Brasil é parte legítima para representar, no Brasil, os interesses do WhatsApp Inc., subsidiária integral do Facebook Inc., sendo possível a aplicação da multa em face da representante em decorrência do descumprimento de obrigações judiciais impostas à representada, a fim de se conferir plena efetividade ao disposto no art. 75, inciso X e § 3.º, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal. [...]
” (RMS n. 61.717/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 11/3/2021.).

Sobre a impossibilidade de fornecer os dados cadastrais em virtude de terem se passado mais de 06 (seis) meses entre a ocorrência e a sua citação, nos termos do Marco Civil da Internet, a alegação da recorrente, no sentido de que não tem armazenados tais dados encontra-se desacompanhada de evidências documentais em tal sentido, de modo que, até que comprove não mais armazenar tais dados, deve, sim, trazer aos autos os dados cadastrais determinados na decisão recorrida.

Acerca da alegação de que determinados “
links apontados na inicial encontram-se indisponíveis e a agravada já possui meios de identificar os usuários dos serviços Instagram e Whatsapp
”, a esse respeito, se, de fato, tais links encontram-se desativados e indisponíveis, inexiste obrigação de cumprir tal determinação, desde que, é claro, se faça prova em tal sentido, bem como se a agravada já conta com meios de acessos aos usuários do Whatsapp, desde que se faça prova em tal sentido, também estaria aqui desobrigada a recorrente, pois já cumprida, em tais
parcelas
, a tutela de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.